Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CUMULADA COM PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA. ACIDENTE ENVOLVENDO MENOR EM ESCOLA PÚBLICA. DEBILIDADE PERMANENTE DO QUINTO DEDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO ESPECÍFICA ESTATAL. OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Art. 37 §6o, da Constituição Federal.

2. No Brasil, adota-se a responsabilidade objetiva do Estado na modalidade do risco administrativo, em que a responsabilidade civil pode ser excluída ou atenuada nos casos de culpa exclusiva ou concomitante da vítima, caso fortuito, força maior e culpa exclusiva de terceiro. Isso porque, nesses casos, o necessário nexo causal entre a atuação administrativa e o dano não restaria evidenciado.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841526, de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento de que a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal abrange tanto os atos comissivos como os omissivos do Poder Público. O texto constitucional não fez distinção entre ação e omissão para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado.

4. O acidente nas dependências da escola e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais. Reputa-se configurado o dano moral, porquanto manifesta a lesão injusta componente do complexo de valores protegidos pelo Direito, à qual a reparação civil é garantida por mandamento constitucional.

5. O valor da indenização pelo dano moral arbitrado na sentença deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.

6. À míngua de parâmetros legais, matemáticos ou exatos, o juiz deve utilizar o seu prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade para valorar o dano moral. A atuação do juiz dirige-se a encontrar uma quantia que não seja ínfima, simbólica, que não represente uma mera censura judicial, ou reduzida a ponto de desmerecer a relevante natureza jurídica do bem da vida violado (direitos da personalidade).

7. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem. A caracterização do dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros. Para que ocorra o dano estético é necessário que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima.

8. Afastada a incapacidade laboral por meio de laudo de exame de corpo de delito elaborado pelo Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal, e não havendo provas em sentido contrário, não há que se falar em obrigação de pagamento de pensão mensal vitalícia nos moldes do art. 950 do Código Civil.

9. Apelação do Distrito Federal desprovida; apelação da autora parcialmente provida.